Tribunal: TJSP
Processo: 2336640-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 – Município de Araras – Decisão rejeitando exceção de pré-executividade – Insurgência do executado-excipiente – Não cabimento – Preclusão consumativa operada – Alegação de ilegitimidade de parte e prescrição já afastadas em exceção de pré-executividade e que não foi objeto de impugnação recursal – Impossibilidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 – Município de Araras – Decisão rejeitando exceção de pré-executividade – Insurgência do executado-excipiente – Não cabimento – Preclusão consumativa operada – Alegação de ilegitimidade de parte e prescrição já afastadas em exceção de pré-executividade e que não foi objeto de impugnação recursal – Impossibilidade de rediscussão da matéria – Inteligência dos arts. 505 e 507 do CPC – Precedentes do E. STJ – Mero pedido de reconsideração que não é hábil a suspender ou a interromper o prazo do recurso cabível – Demais questões suscitadas que não foram apreciadas pelo Juízo a quo – Inviabilidade de análise em grau recursal sob pena de supressão de instância – Decisão mantida – Recurso não provido.